Tribunal: TJDFT
Processo: 0749195-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749195-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO FERREIRA ROCHA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição (ID 75383158) apresentada pelo apelante LUCIANO FERREIRA ROCHA, requerendo a análise de pedido de tutela de urgência apresentado em apelação. Ao analisar os autos, constata-se que não há na apelação pedido de antecipação da tutela recursal, mas tão somente o seu recebimento no efeito suspensivo. Em petição de ID 75383146, o autor informa que o benefício de auxílio-doença acidentário com origem 07.06.2024 foi cancelado pelo INSS em 05.06.2025, razão pela qual encontra-se em situação de vulnerabilidade e requer a intimação do INSS para imediata implantação do benefício. Posteriormente, ao esclarecer o pedido, registra que o INSS talvez por erro material implantou o benefício NB 722.416.478-0 em 18.06.2025 e encerramento em 16.08.2025. Ressalta o descumprimento da ordem judicial e requer a reiterada intimação do órgão e aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral (ID 75383154). Na decisão de ID 75383156 foi indeferido o pedido do autor. Na ocasião, entendeu o d. Magistrado a quo que não foi concedida tutela de urgência antes da sentença e nem por ocasião de sua prolação, não sendo admitida sua concessão após a sentença, tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional. Na petição de ID 75383158, reforça a necessidade de tutela de urgência, porquanto encontra-se sem condições de sustento, diante do cancelamento do benefício. Encaminhados os autos a esta relatoria, foi proferido despacho intimando o apelante para que esclarecesse quanto à eventual pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a petição de Id 75383154 foi direcionada ao magistrado de primeiro grau e não há pedido de tutela no bojo da apelação de ID 75383139 (ID 75579644). Em resposta ao despacho, o apelante, em petição de ID 75948926, reforça a necessidade de tutela de urgência, sem os esclarecimentos necessários. Pois bem. Na espécie, ao analisar o pedido do apelante, verifico, em que pese o cancelamento do benefício, não há pedido nos autos de antecipação da tutela recursal em apelação, mas tão somente intervenção do magistrado quanto ao cancelamento do benefício concedido administrativamente. A questão já foi devidamente analisada pelo magistrado em decisão de ID 75383156. Por outro lado, constata-se que não houve recurso do INSS em face da r. sentença, podendo desde já haver cumprimento provisório da sentença a ser requerido em autos próprios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 75383158. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF,17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator